Tribunal: TJMT
Processo: 1023928-09.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023928-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), NILSON SILVA PIVA - CPF: 580.157.959-15 (AGRAVADO), WILLIAN RODRIGO PIVA - CPF: 012.611.401-33 (AGRAVADO), JANES MIRIAN DALASTRA PIVA - CPF: 006.775.729-48 (AGRAVADO), NP AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 27.584.868/0001-32 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), MARIA LUISA DE OLIVEIRA GARBELOTTI SALOMAO - CPF: 246.676.908-52 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU O AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE A AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA DE CONTRATOS BANCÁRIOS C/C PLEITO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO

– CÉDULA DE CRÉDITO RURAL E CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – INSTRUMENTOS DISTINTOS – INAPLICABILIDADE DO ALONGAMENTO COMPULSÓRIO – SÚMULA 298 DO STJ – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – PROVA UNILATERAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA

–
RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a concessão da medida com base apenas em conjecturas ou provas unilaterais.

O direito ao alongamento compulsório da dívida rural não se estende às Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPRLF), regidas pela Lei nº 8.929/1994, tampouco às Cédulas de Crédito Bancário (CCB), disciplinadas pela Lei nº 10.931/2004, porquanto tais instrumentos não se inserem no regime jurídico das cédulas rurais típicas reguladas pelo Decreto-Lei nº 167/1967.

A Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça – que reconhece o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural – aplica-se exclusivamente às hipóteses em que preenchidos os requisitos legais do crédito rural clássico, sendo incabível sua invocação para títulos regidos por legislação própria e autônoma.

No caso concreto, a alegação de frustração de safra por fatores climáticos adversos não restou adequadamente demonstrada mediante prova técnica imparcial, produzida sob o crivo do contraditório, sendo insuficientes os laudos e pareceres unilaterais trazidos aos autos.

A presunção de certeza, liquidez e exigibilidade das cédulas em questão, somada à inexistência de prova robusta da incapacidade de cumprimento das obrigações, inviabiliza a concessão da tutela de urgência, sobretudo diante da complexidade fática que demanda instrução probatória plena.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023928-09.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADOS: NILSON SILVA PIVA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dr. André Luiz Campos das Neves Ribeiro
, lançada nos autos da Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente a Ação Constitutiva Negativa de Contratos Bancários c/c Pleito Mandamental de Prorrogação nº. 1004317-32.2025.8.11.0045, ajuizada por
NILSON SILVA PIVA
e
outros
,

que deferiu a tutela de urgência vindicada, para:
“
A)

suspender
a exigibilidade das operações de crédito n. C23221485-5 e C43220345-8 até o julgamento definitivo da ação principal;
B)

suspensão
do procedimento de consolidação da propriedade rural objeto da matrícula n. 3.993 do CRI de Nova Canaã do Norte/MT em favor da requerida;
C)

exclusão
imediata dos nomes dos requerentes dos cadastros de inadimplentes (SERASA/SPC/SICOR-BACEN) em relação as operações de crédito acima;
D)

suspensão
de qualquer medida constritiva relacionada aos contratos em questão”
(sic).

A agravante, em suas razões recursais, insurge-se contra a decisão que, em sede de cognição sumária e com base em documentação unilateral, concedeu tutela de urgência a favor dos agravados. Sustenta, inicialmente, a tempestividade do recurso, uma vez que a ciência da decisão ocorreu em 27/06/2025 e o recurso foi interposto no prazo legal de 15 dias úteis, encerrando-se em 18/07/2025.

Aduz que os agravados ingressaram com a ação cautelar pleiteando o alongamento das dívidas referentes às operações C23221485-5 e C43220345-8, garantidas por hipotecas sobre imóveis rurais. No entanto, argumenta que o juízo de piso ignorou normas aplicáveis ao crédito rural, em especial a Resolução CMN nº. 5.123/2024, o Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4), o art. 9º do Decreto-Lei nº. 167/1967, além da Súmula 380 do STJ, que estabelece que a simples propositura de ação revisional não afasta a mora.

Defende que a decisão agravada aplicou de forma indevida a Súmula 298 do STJ, que trata do direito ao alongamento da dívida rural, sustentando que tal entendimento somente se aplica às hipóteses previstas nas Leis nºs. 9.138/95, 9.848/99 e 10.696/03, não se estendendo a contratos regulados pela Lei nº. 8.929/94, como é o caso da Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira.

Alega que a operação C43220345-8 não constitui crédito rural típico, mas crédito pessoal contratado com recursos próprios da cooperativa, não havendo vínculo com o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), tampouco obrigação legal de prorrogação da dívida. Argumenta que os laudos apresentados pelos agravados foram elaborados após o vencimento da parcela e não foram juntados ao pedido administrativo de prorrogação, o qual, por sua vez, foi formulado fora do prazo previsto no art. 15, “a”, do Capítulo 3 do MCR.

Afirma ainda que inexiste nos autos qualquer prova robusta quanto à frustração de safra, ocorrência de eventos adversos ou dificuldade de comercialização que justifique o alongamento pretendido, sendo os documentos apresentados unilaterais, carentes de contraditório e instrução probatória. Destaca que os agravados confessaram a mora, não há cláusula contratual de alongamento e a inadimplência é inequívoca, razão pela qual não há probabilidade do direito nem perigo de dano irreparável.

A agravante também menciona a ausência de caução ou depósito da parcela incontroversa, o que fere o entendimento firmado no Tema Repetitivo nº. 031 do STJ, segundo o qual é necessário o depósito da quantia mínima reconhecida como devida para obtenção de tutela antecipada em ações revisionais. Argumenta que a decisão monocrática desconsiderou a legislação específica e os precedentes jurisprudenciais, o que compromete a segurança jurídica e o equilíbrio contratual.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com o indeferimento da tutela de urgência concedida, o reconhecimento da validade das garantias contratuais firmadas, a reafirmação da mora dos agravados e o afastamento da aplicação da Súmula 298/STJ ao caso concreto, considerando a natureza jurídica dos contratos envolvidos e a ausência dos requisitos legais para o alongamento da dívida rural.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 301006882.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 28/07/2025, conforme decisão Id. 302507899.

Contra referido
decisum
, foi interposto agravo interno pela parte agravante no Id. 309590861, postulando a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, ainda pendente de análise.

Contraminuta em Id. 309517855, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção do
decisum
.

Pedido de
destaque
formulado pela parte agravante no Id. 310129378, com fundamento no art. 937, VIII, do CPC e na Resolução TJMT/OE nº. 08, de 24 de julho de 2025
.

É o breve relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registre-se que, encontrando-se o recurso de agravo de instrumento apto para julgamento de mérito, resta
prejudicada a análise do agravo interno
interposto contra a decisão que indeferiu a tutela recursal suscitada, notadamente à luz do princípio da primazia da resolução do mérito.

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que deferiu a tutela de urgência vindicada, para:
“
A)

suspender
a exigibilidade das operações de crédito n. C23221485-5 e C43220345-8 até o julgamento definitivo da ação principal;
B)

suspensão
do procedimento de consolidação da propriedade rural objeto da matrícula n. 3.993 do CRI de Nova Canaã do Norte/MT em favor da requerida;
C)

exclusão
imediata dos nomes dos requerentes dos cadastros de inadimplentes (SERASA/SPC/SICOR-BACEN) em relação as operações de crédito acima;
D)

suspensão
de qualquer medida constritiva relacionada aos contratos em questão”
(sic).

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] No caso em tela, extrai-se que há pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, o qual comporta acolhimento, ante a demonstração da probabilidade de direito e do risco ao resultado útil do processo.

Os requerentes, produtores rurais na região de Lucas do Rio Verde/MT e Nova Canaã do Norte/MT, postulam a suspensão da exigibilidade de operações de crédito rural nos valores de R$ 8.680.000,00 (operação C23221485-5) e R$ 4.500.000,00 (operação C43220345-8), garantidas por hipoteca cedular sobre imóveis rurais das matrículas 3.993 e 3.992, respectivamente (Id n. 194013294 a 194013298).

Alegam frustração de safra por fatores adversos, especificamente, estiagem prolongada no período 2022/2024, com perdas produtivas substanciais que impossibilitaram o cumprimento das obrigações nos vencimentos originalmente pactuados.

Sustentam direito ao alongamento da dívida rural com base no Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4), bem como da Súmula 298 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Feitas essas considerações, passa-se a análise do pedido de tutela de urgência.

O crédito rural constitui instrumento de política agrícola, conforme disposto no artigo 187 da Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 4.829/65, que institucionalizou o Sistema Nacional de Crédito Rural. Diferentemente das operações bancárias comerciais, o crédito rural submete-se a regime jurídico especial, caracterizado por finalidade social e econômica específica: o fomento da produção agropecuária e o abastecimento alimentar da população.

O art. 48 da Lei nº 8.171/91 (Lei de Política Agrícola) reforça o caráter especial do crédito rural no fomento dessas atividades [...]

[...]

O direito ao alongamento de dívida rural encontra substrato normativo no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, norma infralegal editada pelo Conselho Monetário Nacional com força vinculante para todas as instituições integrantes do SNCR [...]

[...]

A interpretação do vocábulo "autorizada" não confere discricionariedade à instituição financeira, conforme sedimentado na Súmula 298 do STJ: "O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei". Trata-se, portanto, de ato vinculado, que deve ser concedido sempre que preenchidos os requisitos legais.

Em análise ao caso, verifica-se a existência de probabilidade do direito, consistente na demonstração, em sede de cognição sumária, do aparente preenchimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural em relação à frustração de safra por fatores adversos.

A parte autora trouxe o Decreto nº 076, de 21 de dezembro de 2023, editado pelo Prefeito de Nova Canaã do Norte/MT, que declara "situação de emergência no Município de Nova Canaã do Norte-MT, decorrente da existência de situação anormal em virtude de estiagem climatológica, classificado e codificado como SECA – COBRADE 1.4.1.2.0";

Além disso, foi apresentado laudo agronômico elaborados por profissional habilitado, que atestam perdas produtivas específicas e quantificadas. Conforme narrativa da inicial, na área da Fazenda Nova América, teria havido "excesso de precipitações consequente na colheita, resultando em uma perda média de 25%, ou 16.534,36 sacas de 60 kg de soja".

Além disso, no contexto macroeconômico adverso
,
há indicativos de que os alegados prejuízos não decorrem exclusivamente de fatores climáticos locais, mas de conjuntura macroeconômica adversa que afetou o setor agropecuário nacional, sendo relatado aumento de 57% no preço dos fertilizantes, 39% nos defensivos agrícolas, e redução de cerca de 56% no preço do milho, além de outros insumos importantes para a atividade agrícola.

Esses dados, embora haja a viabilização do contraditório com possibilidade de comprovação documental mais robusta, são compatíveis com o cenário econômico nacional dos últimos anos, marcado pela elevação dos custos de produção agrícola e volatilidade dos preços das commodities, conforme se verifica pela notícia extraída do CEPEA/ESALQ/USP.
[2]

É importante mencionar que houve também apresentação de laudo de capacidade de pagamento, elaborado por profissional habilitado, no qual indica que os requerentes mantêm capacidade produtiva e patrimônio suficiente para honrar as obrigações em prazo adequado.

A manutenção da capacidade produtiva é elemento distintivo fundamental entre a dificuldade temporária (que justifica o alongamento) e a insolvência definitiva.

Os elementos documentais demonstram que os requerentes formularam pedido administrativo de prorrogação em 03/12/2024, antes do vencimento da parcela em 10/12/2024 (Id n. 194013303). O e-mail do gerente da instituição requerida, datado de período anterior ao vencimento, indica que a solicitação foi tempestiva.

A correspondência eletrônica juntada aos autos (Id n. 194011379) evidencia que a instituição financeira condicionou a análise do pedido de prorrogação ao pagamento da parcela vincenda, exigência que, em tese, contraria o disposto no MCR 2.6.4 e a Súmula 298 do STJ. A imposição de pagamento prévio para análise de direito legalmente assegurado caracteriza abuso de direito e descumprimento de dever legal.

Em relação ao risco ao resultado útil, verifica-se que essa também restou demonstrada.

A documentação acostada aos autos (Id n. 194011374) indica que a instituição financeira iniciou procedimentos para consolidação da propriedade rural objeto da matrícula 3.993 do CRI de Nova Canaã do Norte/MT, bem que pode ser considerado essencial para o desenvolvimento da atividade produtiva dos requerentes. A perda, neste momento embrionário do processo, representa dano irreparável não apenas ao patrimônio dos devedores, mas pode afetar até mesmo a viabilidade de adimplemento futuro das obrigações.

Por sua vez, a inscrição dos requerentes nos cadastros de inadimplentes (SERASA/SPC) e no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central em relação às referidas obrigações, que são objeto neste procedimento, pode comprometer gravemente a capacidade de obtenção de recursos para financiamento dos próximos ciclos produtivos. É importante anotar que, na atividade agrícola, caracterizada por sazonalidade e necessidade de investimentos antecipados, as restrições creditícias podem inviabilizar a continuidade da produção.

1 – Sendo assim, diante da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, este Juízo
DEFERE
a tutela de urgência antecedente de natureza assecuratória para o fim de:

A)

suspender
a exigibilidade das operações de crédito n. C23221485-5 e C43220345-8 até o julgamento definitivo da ação principal;

B)

suspensão
do procedimento de consolidação da propriedade rural objeto da matrícula n. 3.993 do CRI de Nova Canaã do Norte/MT em favor da requerida;

C)

exclusão
imediata dos nomes dos requerentes dos cadastros de inadimplentes (SERASA/SPC/SICOR-BACEN) em relação as operações de crédito acima;

D)

suspensão
de qualquer medida constritiva relacionada aos contratos em questão.” (Id. 196629018 – Autos de origem)

A questão a ser decidida no mérito do presente recurso de agravo de instrumento, diante de seus estritos limites, envolve somente a análise da presença – ou não – dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente no julgamento de mérito.

O requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela de urgência detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Pois bem. A ação originária tem como objeto o alongamento da Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (C43220345-8) no valor de R$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), e da Cédula de Crédito Rural (C23221485-5) no valor de R$8.680.000,00 (oito milhões, seiscentos e oitenta mil reais).

No que tange à Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (C43220345-8), é cediço que as CPRLF são regidas pela Lei nº. 8.929/1994, enquanto que as CCB, pela Lei nº. 10.931/2004, instrumentos estes que possuem
regimes jurídicos próprios
e
não se submetem ao dirigismo contratual que caracteriza as cédulas de crédito rural clássicas, regidas pelo Decreto-Lei nº. 167/1967
.

Ou seja, nem todos os instrumentos contratuais discutidos são Cédulas de Crédito Rural, como querem fazer crer os agravados, sendo certo que
a legislação que regulamenta as Cédulas de Crédito Bancário não prevê alongamento compulsório nem afastamento automático da mora
.

Em razão disso, o alongamento compulsório
não
pode prosperar em bloco para todos os títulos, sob pena de se impor um regime jurídico indevido a instrumentos que não se enquadram no crédito rural com as características de extensão de dívida aplicáveis, regulado pelo Decreto-Lei nº. 167/1967.

Sobre a matéria, a jurisprudência deste Sodalício é clara ao afastar a aplicação das normas gerais de prorrogação de dívidas previstas no Manual de Crédito Rural (MCR) para contratos que têm regulamentação específica com vedação expressa ao alongamento compulsório, conforme se vê:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É direito subjetivo do produtor rural requerer o alongamento de dívida originada de crédito rural, desde que o requerimento seja formulado até o vencimento final da dívida e o postulante preencha os requisitos previstos em lei.

Ocorre que a cédula de crédito bancário encontra-se disciplinado em legislação própria, de forma que não se encontra fundamento para a incidência na Lei nº. 9.138/1995 que disciplina o crédito rural.
”
(N.U 1023654-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL, AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL.
CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, BANCÁRIAS E DE PRODUTO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALONGAMENTO COMPULSÓRIO. QUEBRA DE SAFRA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
PROVAS UNILATERAIS. NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por produtores rurais contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contratos de crédito rural, com a finalidade de suspender a exigibilidade de débitos, alongar parcelas e impedir negativação, em razão de alegada quebra de safra por eventos climáticos adversos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os contratos impugnados são regidos pelo regime de crédito rural que admite o alongamento compulsório da dívida; (ii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (iii) se há fundamento legal e probatório suficiente para suspender a negativação dos agravantes sem o depósito da parte incontroversa.

III. Razões de decidir

3. Parte dos contratos corresponde a Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira e Cédulas de Crédito Bancário, regidas pelas Leis n. 8.929/1994 e 10.931/2004, as quais não preveem alongamento compulsório.

4. Ainda que alguns contratos se submetam ao regime das cédulas de crédito rural (Decreto-Lei n. 167/1967), a prorrogação depende do preenchimento de requisitos do Manual de Crédito Rural, cuja análise demanda dilação probatória.

5. Os documentos apresentados (laudo agronômico e parecer econômico-financeiro) são unilaterais e desacompanhados de prova pericial técnica produzida sob contraditório, não sendo suficientes para demonstrar, de plano, a quebra de safra.

6. A jurisprudência do STJ exige para suspensão da negativação: questionamento do débito, aparência do bom direito com respaldo em jurisprudência consolidada, e depósito da parte incontroversa, requisitos não atendidos no caso concreto (Tema n. 31).

7. A ausência de perigo de dano irreversível e a não comprovação do direito pleiteado impedem a concessão da tutela provisória postulada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“1. Não se aplica o regime jurídico do crédito rural às Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira e às Cédulas de Crédito Bancário, sendo incabível o alongamento compulsório de dívidas previstas nesses instrumentos.
2. A tutela provisória para suspensão da exigibilidade de contrato rural exige a demonstração robusta e contemporânea da frustração da safra, por meio de prova técnica idônea e imparcial. 3. A ausência de depósito da parte incontroversa impede a suspensão da negativação do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, nos termos do Tema 31 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto-Lei n. 167/1967; Leis n. 8.929/1994 e 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, Tema 31; Súmula 298 e Súmula 380 do STJ; TJMT, N.U 1000601-15.2019.8.11.0107, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 23.04.2024; TJMT, N.U 1019868-90.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 07.08.2025.”
(N.U 1024670-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA.
CRÉDITO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO COMO CRÉDITO RURAL.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência em ação declaratória, determinando a suspensão de ação de busca e apreensão, a permanência do devedor na posse dos bens e a abstenção de medidas restritivas ao crédito do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é aplicável o regime jurídico do crédito rural a contratos representados por Cédulas de Crédito Bancário (CCBs), mesmo quando os recursos tenham sido utilizados para fins agrícolas; e (ii) se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que impede os efeitos da mora contratual.

III. Razões de decidir

3. A Cédula de Crédito Bancário é título regido por legislação própria (L. 10.931/2004), cuja natureza jurídica difere da Cédula de Crédito Rural. A simples destinação agrícola dos recursos não é suficiente para caracterizar a operação como crédito rural.

4. O alongamento de dívida previsto na L. 9.138/1995 e no Manual de Crédito Rural somente se aplica a operações formalmente enquadradas no sistema de crédito rural.

5. A concessão de tutela de urgência pelo juízo de origem se deu sem a devida comprovação de que os títulos estavam submetidos ao regime especial do crédito rural, tampouco se demonstrou requerimento administrativo válido e tempestivo de prorrogação contratual.

6. A decisão interferiu indevidamente na relação contratual, restituindo a posse dos bens ao devedor inadimplente, sem respaldo legal ou fático suficiente que evidencie risco à continuidade da atividade agrícola em grau a justificar a excepcionalidade da medida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A formalização de operação por meio de Cédula de Crédito Bancário afasta a aplicação do regime jurídico do crédito rural, ainda que os recursos sejam destinados à atividade agrícola.

2. O direito ao alongamento da dívida nos moldes da L. 9.138/1995 exige que o contrato esteja formalmente enquadrado como crédito rural e que se cumpram os requisitos legais, inclusive a demonstração de requerimento administrativo tempestivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CPC, art. 300; L. 10.931/2004, arts. 26 e 27; L. 4.829/1965; L. 9.138/1995.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1634989/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 25.05.2020; TJMT, AI nº 1023654-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 20.03.2024.”
(N.U 1016217-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025) (Destaquei)

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de
“As cédulas de produto rural não estão submetidas ao dirigismo contratual que marca a cédula de crédito rural, prevalecendo a autonomia privada, com a livre estipulação das obrigações recíprocas, o que afasta a incidência das limitações impostas àquele título”
(AgInt no REsp nº. 1.505.308/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021).

Portanto,

à luz do arcabouço normativo e jurisprudencial acima delineado, impõe-se reconhecer que o pleito de alongamento compulsório, tal como formulado na decisão recorrida, não encontra respaldo jurídico quanto às Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira e às Cédulas de Crédito Bancário, porquanto submetidas a regime legal próprio, insuscetível de aplicação subsidiária das normas atinentes ao crédito rural clássico, não tendo configurado o requisito da probabilidade do direito quanto à
Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (C43220345-8)
, devendo o
decisum
ser reformado no ponto.

No que tange à
Cédula de Crédito Rural (C23221485-5)
, é importante ressaltar que a análise deve ser feita quanto ao preenchimento dos requisitos tratados no art. 300 do CPC, haja vista que o objeto do presente agravo restringe-se à decisão que deferiu a tutela de urgência antecedente de natureza assecuratória.

In casu
, entendo que embora o alongamento da dívida constitua, de fato, direito subjetivo do devedor,
ex vi
da Súmula 298 do STJ, tal direito não é
automático
, dependendo do preenchimento pelo devedor das condições exigidas pela legislação de regência da matéria.

Portanto, não há, ainda, a segurança necessária ao deferimento da tutela como pretendido pelos autores/agravados, na medida em que não é possível afirmar que os
fatores externos
discorridos na exordial tenham sido as únicas razões para o inadimplemento da contratação.

Ademais, infere-se que a documentação acostada aos autos de origem é de produção
unilateral
, imitando-se a laudos técnicos apresentados pela parte interessada, os quais se revelam
genéricos
e
desprovidos de elementos objetivos
capazes de demonstrar, de forma concreta, a alegada incapacidade financeira.

Não bastasse a Cédula de Crédito Rural (C23221485-5), a princípio, goza de presunção de certeza, exigibilidade e liquidez, contendo todos os requisitos formais exigidos para sua execução.

Assim, questões atinentes a ocorrência de adversidades climáticas e mercadológicas significativas, revisão dos encargos contratuais e nulidade de cláusula abusivas são questões que demandam dilação probatória, não sendo possível sua constatação imediata.

Dessa forma, entendo que os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do mérito no processo de origem.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CÉDULAS RURAIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL - DIREITO SUBJETIVO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS LEGAIS – SÚMULA 298 DO STJ – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

É direito subjetivo do produtor rural requerer o alongamento de dívida originada de crédito rural, desde que o requerimento seja formulado até o vencimento final da dívida e o postulante preencha os requisitos previstos em lei, sendo que no presente caso os requisitos não restaram atendidos.
”
(N.U 1033284-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL DE ALONGAMENTO COMPULSÓRIO DE DÍVIDA RURAL –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CÉDULAS RURAIS – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DO DIREITO – PROVAS UNILATERAIS E GENÉRICAS – LAUDO TÉCNICO E LAUDO DE CAPACIDADE DE PAGAMENTO SEM ELEMENTOS OBJETIVOS – MANUAL DE CRÉDITO RURAL – REQUISITOS ESPECÍFICOS NÃO COMPROVADOS
– DADOS OFICIAIS INDICANDO DESEMPENHO POSITIVO DO SETOR AGROPECUÁRIO – HISTÓRICO DE NOVAS CONTRATAÇÕES E ADITAMENTO DE CONTRATO PELO AGRAVADO – CONTRADIÇÃO COM ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA – SÚMULA 298 DO STJ QUE CONDICIONA O ALONGAMENTO AO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Embora o alongamento de dívida rural constitua direito do produtor rural e não mera faculdade da instituição financeira, conforme Súmula 298 do STJ, tal direito está condicionado à demonstração dos requisitos estabelecidos no Manual de Crédito Rural, item 2.6.9, que exige a comprovação da incapacidade de pagamento decorrente de: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras por fatores adversos; ou c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Laudos
técnicos produzidos unilateralmente pelo devedor, contendo apenas afirmações genéricas sobre dificuldades no mercado, sem apresentar elementos concretos como demonstrativos comparativos de safras, documentação de eventos climáticos adversos, comprovantes de aumento extraordinário de custos ou queda de preços, não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito ao alongamento compulsório.

O comportamento contraditório do agravado, que realizou novas contratações após a primeira cédula rural e formalizou aditivo contratual para um dos contratos, enfraquece significativamente a tese de incapacidade financeira generalizada.

Dados oficiais de órgãos como SEDEC, Ministério da Agricultura e IMAC, demonstrando crescimento significativo e recordes de safra no setor agropecuário de Mato Grosso, exigem maior robustez na comprovação de situação adversa individual que justifique o alongamento compulsório.”
(N.U 1018439-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA RURAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão do processo executivo. O agravante fundamenta o pedido na existência de ação declaratória de prorrogação de dívida rural e revisão de contratos, sustentando risco de expropriação de bens antes do julgamento final da ação principal.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; e (ii) determinar se a conexão material entre a execução e a ação declaratória justifica a suspensão do feito executivo com base no art. 55, §3º, do CPC.

III. Razões de decidir

A análise da concessão de tutela de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

No caso concreto, o agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a prorrogação da dívida rural, previstos na Lei nº 9.138/95 e nas Resoluções do Banco Central, conforme entendimento consolidado na Súmula 298 do STJ.

A ausência de documentos comprobatórios da probabilidade do direito inviabiliza a concessão da tutela de urgência, especialmente em fase inicial do processo, exigindo dilação probatória.

Não há comprovação de risco irreparável além daquele inerente à execução forçada, sendo insuficiente o argumento de possível expropriação de bens.

A alegada conexão material entre os processos não justifica, por si só, a suspensão da execução, já que não foi comprovado o risco de decisões conflitantes ou a irreversibilidade do dano ao agravante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A concessão de tutela de urgência depende de prova prévia e suficiente dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo inadmissível em hipóteses de cognição inicial sem a demonstração de probabilidade do direito.

O alongamento de dívida rural, nos termos da Súmula 298 do STJ, é direito do devedor condicionado ao cumprimento de requisitos legais e normativos.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 55, §3º; Lei nº 9.138/95; Resoluções do Banco Central ns. 2.238 e 2.471.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298. STJ, AgRg no REsp nº 765.122/MT, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 20.05.2008. STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 769.379/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.09.2007.”
(N.U 1031279-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2025, Publicado no DJE 01/02/2025) (Destaquei)

Desta forma, ainda que em Juízo de cognição sumária, duvidosa se apresenta a probabilidade do direito perseguido, o que faz com que a decisão de primeiro grau seja reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência anteriormente concedida, por ausência de demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC. Por conseguinte, julgo
prejudicada
a análise do Agravo Interno de Id. 309590861.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025